Tribunal: TJDFT
Processo: 0726212-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA.
I – Os documentos juntados ao processo, notadamente os contracheques dos agravados-exequentes, evidenciam que o Distrito Federal comprovou, na forma do art. 98, § 3o, do CPC, que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade de justiça quando do recebimento do cumprimento de sentença, extinto por ilegitimidade ativa. Reformada a r. decisão para revogar a gratuidade de justiça inicialmente concedida aos exequentes.
II – Agravo de instrumento provido.